Tribunal: TJDFT
Processo: 0730171-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AOS CRIMES DE ROUBO, DE FURTO, DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE AUTOMÓVEIS. ATUAÇÃO INTENSA NO DISTRITO FEDERAL E GOIÁS. PACIENTE QUE ATUAVA NA EXECUÇÃO DIRETA DOS CRIMES PATRIMONIAIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFLEXOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO PRESÍDIO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS ADOTADAS. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir o artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 e o 157, § 2o, incisos II e IV e § 2-A, inciso I, do Código Penal, por integrar organização criminosa armada atuante no Distrito Federal e em Goiás, dedicada à prática de crimes de furto, de roubo de automóveis, de receptação e de adulteração de sinais identificadores dos veículos. Ao paciente foi imputado o roubo do um automóvel e bens de uso pessoal de uma vítima, intimidando-a com revólver.

2 A prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública quando a periculosidade do agente fica evidenciada na própria ação criminosa. Ele integrava perigosa organização criminosa e agia diretamente na execução direta dos crimes.

3 A administração do Tribunal, por meio da vara de Execuções Penais, e Governo do Distrito Federal, pelos administradores dos presídios, têm adotado medidas eficazes para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, preservando de forma adequada a saúde dos encarcerados. O paciente conta vinte anos de idade e não há notícias de comorbidades que o coloquem em grupo de risco. Ademais, o sistema SIAPEN/WEB registra que ele é monitorado regularmente pela equipe de saúde e que não há relatos de queixas, tendo recebido alta da quarentena preventiva em 24/08/2020. Não se verifica ilegalidade a ser coartada por habeas corpus.

4 Ordem denegada.